Tribunal: STF
Processo: Rcl 66295
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Juliana Camargo Decidido para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP.



    A defesa técnica narra que a reclamante outorgou-lhe poderes visando o exercício de sua defesa, bem como o acompanhamento dos autos do Inquérito Policial 1518940-82.2023.8.26.0114, em trâmite perante a autoridade reclamada.



    Expõe que juntou procuração nos autos e, como não lhe foi franqueado acesso, entrou em contato com o cartório e foi informado verbalmente pela escrevente que a autoridade reclamada havia “indeferido o ingresso da defesa nos autos, uma vez que tinham diligências a serem realizadas”.



    Observa que não foi intimada dessa decisão, por não ter acesso aos autos.



    Aduz, ainda, que o indeferimento de acesso foi à totalidade dos autos, não somente às diligências pendentes de realização.



    Argumenta que juntar procuração, ter vista dos autos e ver-se possibilitado de manifestar-se são preceitos afetos ao exercício do contraditório e da ampla defesa e que a sua proibição implica em ofensa ao inciso LV do art. 5º da Constituição.



    Sustenta que há reclamações julgadas em que o Supremo Tribunal Federal entende razoável a limitação ao conteúdo de “diligências em andamento”, mas que a decisão reclamada impossibilita acesso à totalidade do feito, inclusive aos elementos já documentados e constantes dos autos.



    Diante disso, requer: 



    “9.1. efeito suspensivo para determinar à Reclamante imediato acesso integral aos autos 15189408220238260114, em curso pena 5ª Vara Criminal de Campinas/SP; subsidiariamente, que, ao menos, seja dado imediato acesso aos elementos já documentados nesta data; 



    9.2. que sejam requisitadas informações da autoridade a quem foi imputado a prática do ato impugnado, qual seja, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP; 



    9.3. que seja dada vista à Procuradoria Geral da República; 



    9.4. que, ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, dando acesso irrestrito aos autos aos advogados da ora Reclamante.” (documento eletrônico 1, p. 9).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, que as prestou por meio de Ofício encaminhado em 18/3/2024 (documento eletrônico 20).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de enviar os autos do processo à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Ademais, o art. 161, parágrafo único, do RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Transcrevo, por oportuno, trecho das informações prestadas pelo Juízo reclamado:



    “Acusando o recebimento do ofício de Reclamação nº 66295, recebido por este juízo em 12 de março de 2024, subscrito por Vossa Excelência, em que figura como reclamante JULIANA CAMARGO DECIDIDO, tenho a honra de prestar as informações cabíveis.



    Em 11 de dezembro de 2023 foi lavrado Boletim de Ocorrência nº QL8523-1/2023 junto 03º Distrito Policial de Campinas, em que se noticia a prática de furtos reiterados e consumados no período de 02 de agosto de 2021 a 11 de dezembro de 2023, em detrimento da vítima F. S. Assessoria e Legalização de Documentos de Veículos Ltda., representada legalmente por Denise de Fátima Sellin, tendo por investigada a ora reclamante, ex-funcionária da pessoa jurídica acima mencionada.



    Portaria datada de 15 de dezembro de 2023, foi instaurado Inquérito Policial sob nº 1518940-82.2023.8.26.0114, sobrevindo petição da empresa vítima, acompanhada de documentos, pleiteando o deferimento de medidas constritivas a se garantir o ressarcimento do prejuízo sofrido com a ação da reclamante, que justificaram o indeferimento de sua habilitação nos autos, sob pena de esvaziamento das medidas deferidas.



    Por decisão datada de 26 de fevereiro de 2024 foram parcialmente deferidos os requerimentos formulados pela vítima, sobrevindo o cadastro e protocolo virtual das medidas constritivas junto aos endereços eletrônicos dos órgãos competentes.



    Em 05 de março de 2024, foi indeferida a habilitação da reclamante nos autos, tendo em vista a necessidade da manutenção do sigilo e evitar o esvaziamento da medida.



    Atualmente os autos encontram-se aguardando a continuidade das diligência.



    Oportuno ressaltar à Vossa Excelência que esse juízo sempre zelou pelo regular exercício do direito de defesa que ora se traduz na ordem editada por esta Suprema Corte em sua Súmula 14. Todavia, conforme se traduz do próprio verbete, mister se faz que os elementos já estejam documentados nos autos para que não se frustre o próprio objeto da investigação, de sorte que, tão logo sejam recebidas as respostas das diligências efetuadas, será providenciada a habilitação do nobre patrono reclamante.



    [...].” (documento eletrônico 20, pp. 4-5).



    Conforme se verifica, a autoridade reclamada afirmou a necessidade de que os elementos de prova já estejam documentados nos autos para que não se frustre o objeto da investigação, assegurando que, tão logo sejam recebidas as respostas das diligências em andamento, será providenciada a habilitação da defesa técnica da reclamante.



    Nesse contexto, verifico que nem mesmo a autoridade reclamada teve acesso às diligências efetuadas, visto que ainda aguarda respostas a respeito.



    De fato, uma vez que o inquérito policial ainda aguarda a execução de diligências, entendo que inexiste violação à Súmula Vinculante 14, segundo a qual



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 



    1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 



    2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 



    3. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 52.474 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/10/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é ‘direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 



    3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 54.218 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/2/2023).



    Com efeito, o § 11 do art. 7º da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) estabelece que a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.



    Assim, a defesa poderá ter acesso aos autos na medida em que as diligências forem concluídas e documentadas nos autos, sem que isso caracterize violação à Súmula Vinculante 14.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator